Tribunal: STF
Processo: ARE 1422688
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Associação SABESP formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 28) contra acórdão (eDOC 17) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região cuja ementa possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REEXAMENECESSÁRIO. APELAÇÕES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEDEFESA AFASTADA. CÓDIGO FLORESTAL VIGENTE À ÉPOCA DADEGRADAÇÃO. LEI N° 4.771/65. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EPROPTER REM DO POSSUIDOR. FUNÇÃO SÓCIO AMBIENTAL DAPROPRIEDADE. DANO AMBIENTAL CONFIGURADO. OCUPAÇÃO EEDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESOLUÇÃO CONAMA. INTERESSE NACIONAL. SUPERIORIDADEDAS NORMAS FEDERAIS.



    [...]



    Nas razões, o recorrente sustenta, inicialmente, a nulidade absoluta do acórdão recorrido sob a alegação de que houve decisão extra petita e, com isso, ocorreu ofensa ao princípio da proibição da reformatio in pejus.



    Assevera, ademais, que esse julgado, ao ter concluído pela necessidade de reparação de danos ambientais em área a qual foi, conforme aduz, inapropriadamente considerada como rural, viola preceitos constitucionais, notadamente os arts. 5º, II, XXII, XXIII, XXXV, e XXXVI; 24, I, VI e VIII; 30, I e VIII; 170, II e III; 182, § 2º, da Constituição Federal, bem assim, também, o art. 25, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).



    Não admitido o recurso por decisão (eDOC 39) da Vice-Presidência do TRF3, foi formalizado o agravo (eDOC 45) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com impugnação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso excepcional, pois, quanto à preliminar de nulidade do pronunciamento impugnado, noto não ter a parte recorrente, em sua articulação, arguido qualquer infringência a dispositivo da Constituição Federal para sustentar o cabimento do recurso pela alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Carta. Nesse ponto, as razões recursais apresentam-se de fundamentação deficiente, a atrair a aplicação da Súmula n. 284 da Corte.



     Ressalto, por outro lado, que parte da matéria constitucional articulada nas razões recursais, qual seja a suposta infringência aos arts. 5º, XXXV, 24, I, 30, I e VIII, da Carta de 1988, e ao art. 25, I, do ADCT, não foi debatida no acordão do tribunal regional, tampouco nos embargos de declaração opostos a esse julgado, de modo que ausente o necessário prequestionamento. Incidem, assim, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    No mais, o colegiado de origem se baseou no teor de normas infraconstitucionais, bem assim nos fatos e nas provas, para entender por configurado dano ambiental em área de preservação permanente de natureza rural e, consequentemente, cominar a necessária reparação. A propósito, colho da ementa do acórdão recorrido os seguintes trechos:



    - A Lei n° 4.771/1965 foi revogada com a edição da Lei n° 12.651, de 25 de maio de 2012). Todavia, não é o caso de aplicabilidade das normas do novo Código Florestal. O C. STJ já firmou entendimento, no sentido de que o novo regramento material tem eficácia ex nunc e não alcança fatos pretéritos, quando implicar em redução do patamar de proteção do meio ambiente sem a necessária compensação (STJ, RESP n° 1462208, Ministro Humberto Martins, 2ª Turma, DJE de 06/04/2015).



    - Com relação à tutela ambiental, se aplica a responsabilidade objetiva, ou seja, não há espaço para a discussão de culpa, bastando a comprovação da atividade e o nexo causal com o resultado danoso. Tal responsabilização encontra fundamento nos artigos 4', VII, c/c 14, § 1°, ambos, da Lei n" 6.938/81.



    - Quanto ao cometimento de danos ambientais e ao dever de repará-los, tem-se que as obrigações decorrentes de eventuais prejuízos ou interferências negativas ao meio ambiente são propter rem, possuindo caráter acessório à atividade ou propriedade em que ocorreu a poluição ou degradação. O simples fato de o novo proprietário/possuidor se omitir no que tange à necessária regularização ambiental é mais do que suficiente para caracterizar o nexo causal.



    [...]



    - Após análise do conjunto probatório, não há dúvidas da existência de danos ao meio ambiente em razão de ocupação da referida área. A controvérsia diz respeito em verificar se o imóvel dos réus está localizado em área considerada rural ou urbana consolidada, o que influenciará na definição da extensão da área de preservação permanente.



    - A Lei n° 8.028, de 12/04/1990, que deu nova redação ao artigo 6°, II, da Lei n. 6.938/81, instituiu a composição do Sistema Nacional do Meio Ambiente, definindo como órgão consultivo e deliberativo o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida.



    [...]



    - Segundo a resolução CONAMA n° 302/02, que dispôs sobre os parâmetros, definições e limites de áreas de preservação permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno, não basta que a lei municipal defina determinada área do município como sendo urbana. Esta definição só é possível quando presentes outros requisitos presentes na própria resolução e não por critério do município.



    - No caso dos autos, a área em questão não possui os requisitos pela resolução CONAMA para caracterizá-la como área urbana consolidada.



    Verifica-se, por exemplo, que a referida resolução requer que o município tenha densidade demográfica superior a cinco mil habitantes por km2, todavia, a cidade (Cardoso) possuía, em 2015, apenas 18,40 habitante por km2 (dado retirado do site do IBGE e ratificado no site do SEADE - IMP - Portal de Estatística do Governo do Estado de São Paulo).



    - Cumpre salientar, ainda, que incumbe à AES Tietê a fiscalização do entorno do reservatório e a recuperação dos danos ambientais na referida área, nos termos do art. 23, da Lei nº 8.171/91 que dispõe que "as empresas que exploram economicamente águas represadas e as concessionárias de energia elétrica serão responsáveis pelas alterações ambientais por elas provocadas e obrigadas a recuperação do meio ambiente, na área de abrangência de suas respectivas bacias hidrográficas". Verifica-se que a concessionária AES TIETÊ S/A foi condenada a recompor os danos ambientais existentes na área da UNIÃO. E a responsabilidade de preservar toda a área banhada pelo reservatório de Água Vermelha foi transmitida a ela por contrato.



    - Sentença parcialmente reformada, para que as medidas adotadas pelo MM. Juízo a quo incidam sobre a área de preservação de 100 (cem) metros.



    Esse quadro faz atrair a incidência, à espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional.



    No mesmo sentido e em contextos fronteiriços, aponto o decidido nos seguintes precedentes colegiados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS LIMITES DA COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 1.393.333 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia)



    DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.408.783 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator